Tribunal: TJES
Processo: 5005151-57.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005151-57.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LAZARO MORET

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005151-57.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LAZARO MORET

Advogado do(a) REQUERENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06).
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA.
REVISÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ.

2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2019
,
data anterior ao julgamento do

Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal.

3. Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005151-57.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LAZARO MORET

Advogado do(a) REQUERENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
LÁZARO MOR
ET

em face de acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal, sob Relatoria do E. Des. Willian Silva, nos autos do Processo tombado sob nº 0027363-33.2015.8.08.0035, por meio do qual fora mantida a condenação do revisionando à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime, inicialmente,
semiaberto,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Tecidas essas considerações a respeito do cabimento da ação revisional no Processo Penal, passo à análise da tese defensiva, no sentido de que o requerente não fora beneficiado com a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sustentando ser a sentença condenatória nesse aspecto contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no tema repetitivo nº 1.139.

No caso, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que o revisionando fora preso em flagrante no dia. 03.11.2015, pois trazia consigo 12 (doze) pedras de “crack” e 18 (dezoito) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão de possuir à época da sentença condenatória ações penais em curso.

O mesmo entendimento fora adotado pela E. Primeira Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo revisionando, cujo acórdão reafirmou a jurisprudência vigente à época no sentido de que ações penais em curso poderiam ser utilizadas como demonstração da dedicação a atividades criminosas e, portanto, seriam impedientes à concessão do tráfico privilegiado.

Em nova oportunidade, agora em sede de revisão criminal, o revisionando argumenta a superação daquele entendimento pela Corte Superior de Justiça, a qual, inclusive, fixou a Tese Repetitiva (1.139), no sentido de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.
”

Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores, recentemente, venha rechaçando tais circunstâncias (ações penais em curso) como impeditivas para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é certo que se trata de mudança de entendimento jurisprudencial recente – não comportando, portanto, a excepcionalidade da via revisional. Sobre o tema, é uníssono o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
.
(STJ; AgRg-HC 708.907; Proc. 2021/0379658-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência das E. Câmaras Criminais Reunidas:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O pedido revisional funda-se na alegação de que merece reanálise a dosimetria, eis que o julgado seria contrário à jurisprudência das Cortes Superiores, na medida em que não poderiam ter sido afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas com fundamento na existência de atos infracionais. Entretanto, trata-se de posicionamento jurisprudencial, não vinculante e decorrente de divergência existente naquela Corte Superior a respeito da questão posta sob discussão nesta revisional, o que não seria suficiente para revisão das questões suficientemente discutidas e definidas, sob o manto da coisa julgada, nestes autos. 2. Além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).
3. Pedido revisional improcedente. Unânime. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210026546, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 13/09/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)"

Na hipótese em tela, o trânsito em julgado da condenação do revisionando ocorreu em
14.3.2019,
data anterior ao julgamento do

Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em
18.8.2022
.

Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal.

Ante o exposto,
JULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.